Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME SEMIABERTO.
1. A reincidência é condição pessoal do condenado e seu efeito se irradia sobre a pena total unificada, devendo ser considerada para fins de fixação do regime prisional.
2. No caso em exame, a pena unificada remanescente é inferior a 04 (quatro) anos. Considerando a reincidência do apenado, o regime semiaberto é adequado ao cumprimento do restante da pena, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal e do artigo 33 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e não provido.